Tribunal: STF
Processo: ARE 1425917
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. POSSIBILIDADE, ENQUANTO PERDURAR A NATUREZA GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 228) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. PARCELA VARIÁVEL E NÃO INCORPORÁVEL. IRDR (TEMA 03). 



    - Tratando-se de pedido de equivalência de proventos à remuneração do último mês em atividade, inclusive no que diz respeito às parcelas percebidas a título de GDASS e GDAPMP, com fulcro na integralidade do art. 3º da EC 47/2005, a sentença, ao assegurar a integralidade das gratificações de desempenho nos proventos de aposentadoria/pensão enquanto perdurar o caráter de generalidade da gratificação, não incorreu em julgamento ultra petita, pois apreciou às questões postas pelas partes. 



    - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. (RE 590.260, Relator Min. RICARDO LEWANDOSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL). 



    - Fixada, em 09 de agosto de 2018, a seguinte tese em IRDR (Tema 03): O pagamento de gratificação de desempenho de natureza pro labore faciendo previsto na sua lei de regência em valor inferior ao pago na última remuneração recebida em atividade pelo servidor que se aposentou nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 não viola o direito à integralidade do cálculo de seus proventos. Assim, as gratificações de desempenho possuem natureza pro labore faciendo, pressupondo avaliações individuais de desempenho dos servidores na ativa, configurando parcela variável e não incorporável. 



    - Segundo entendimento das Turmas integrantes da 2ª Seção do TRF4, a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP é devida a todos os servidores até que efetivadas as avaliações de desempenho, quando então deixa de ter caráter genérico, não mais sendo discriminatória a distinção entre servidores ativos, de um lado, e pensionistas e aposentados, de outro.” (Doc. 156, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HIPÓTESES. INADMITIDA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. SANADAS. AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil). 



    3. Não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco todos os citados pelas partes. 



    4. Sem embargo, constatou-se ter havido omissão quanto ao pedido subsidiário/sucessivo concernente à aplicação do artigo 2º-A da Lei 9.494/97 e artigo 16 da Lei 7.347/1985, é dizer, em relação à necessidade de limitação dos efeitos da sentença proferida em ação coletiva. Também houve omissão quanto ao índice aplicável aos juros de mora, em atenção aos critérios definidos pelos Temas 810, do Supremo Tribunal Federal, e 905, do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. No que se refere ao artigo 16 da Lei 7.347/1985, a Corte Suprema, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937 (Tema 1.075 de Repercussão Geral), fixou tese segundo a qual é inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    6. Todavia, tratando-se, in casu, na origem, de Ação Civil Pública de caráter coletivo, e não tendo sido o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997 declarado inconstitucional, é de se consignar, primeiramente, que esse dispositivo está em pleno vigor. 



    7. Não obstante, conforme exarado pela Corte Constitucional quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.043 (Tema nº 499 de repercussão geral), a limitação dos efeitos da sentença prevista no artigo 2º-A, da Lei 9.494/1997 não se aplica aos Sindicatos, cujas ações coletivas abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados. Precedentes da Corte Cidadã, bem assim deste Regional, aderindo a esse posicionamento. 



    8. Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    9. Embargos de declaração parcialmente providos, inclusive para efeitos de prequestionamento.” (Doc. 203, p. 26-27)



    Nas razões de seu apelo extremo, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 40, § 8º, da Constituição da República e 7º da Emenda Constitucional 41/2003. Sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco do Tribunal de origem, ao “apontar que a GDAPMP perdeu o caráter de generalidade apenas com a implementação do primeiro ciclo de avaliações da própria gratificação, desconsiderando que o seu caráter pro labore faciendo é congênito” (Doc. 207, p. 5), certo que, por força do artigo 46, § 3º, da Lei 11.907/2009, “jamais teve caráter genérico porquanto, desde o início, paga com base na última pontuação obtida na avaliação de desempenho (...) e teve seu primeiro ciclo de avaliação processado em maio de 2005” (Doc. 207, p. 15). Alega, ainda, ser “imprópria a extensão da pontuação dos ativos aos inativos, na esteira do entendimento consagrado pelo STF na Súmula Vinculante nº 20, em relação à GDATA ou outras Gratificações de Desempenho” (Doc. 207, p. 18). 



     O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA, SEGURIDADE E AÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SINDPREVS/PR, ora recorrido, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso e, caso superado esse óbice, no mérito requer o seu desprovimento. (Doc. 216).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 224).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao apreciar gratificações no âmbito da Administração Pública federal, com natureza jurídica análoga à presente – gratificações por desempenho de atividade –, firmou entendimento no sentido de que, no período em que tais vantagens não forem regulamentadas com critérios e procedimentos específicos que possibilitem a avaliação de desempenho pessoal do servidor ativo, elas são dotadas de caráter genérico e, por essa razão, extensíveis aos servidores inativos, sob pena de afronta ao artigo 40, § 8°, da Constituição da República (redação anterior à Emenda Constitucional 41/2003). 



    Aplica-se, à espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à extensão aos servidores inativos da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, firmada no julgamento do RE 476.279, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA - instituída pela L. 10.404/2002: extensão a inativos: pontuação variável conforme a sucessão de leis regentes da vantagem. RE conhecido e provido, em parte, para que a GDATA seja deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do art. 5º, parágrafo único, da L. 10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da MPv. 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.” (DJe de 15/06/2007)



    Nesse diapasão, editou-se Súmula Vinculante 20, in litteris: 



    “A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GDATA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.404/2002, DEVE SER DEFERIDA AOS INATIVOS NOS VALORES CORRESPONDENTES A 37,5 (TRINTA E SETE VÍRGULA CINCO) PONTOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2002 E, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.404/2002, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2002 ATÉ A CONCLUSÃO DOS EFEITOS DO ÚLTIMO CICLO DE AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 198/2004, A PARTIR DA QUAL PASSA A SER DE 60 (SESSENTA) PONTOS.”



    Demais disso, esta Corte, no julgamento do ARE 1.052.570, Tema 983 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, reafirmou esse entendimento, fixando orientação no sentido de que as gratificações federais de desempenho, como a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP, ostentam natureza inicial genérica, devendo ser concedidas aos inativos beneficiados pela regra de paridade até a data de homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos. Após essa data, é viável o pagamento diferenciado entre ativos e inativos, consoante se infere da ementa do julgado, in litteris:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 



    4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (DJe de 06/03/2018, destaquei)



    Nesse sentido, especificamente sobre a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP, cito as seguintes decisões: RE 774.539, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/05/2014; ARE 828.366, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2014; RE 1.108.820, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/03/2018; ARE 1.165.768, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2018; ARE 1.168.387, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/2018; RE 1.306.158, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/01/2022; e RE 1.056.399, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS ATÉ QUE SEJAM PROCESSADOS OS RESULTADOS DAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, verifico que o acórdão ora recorrido manteve a sentença (Doc. 84), na parte em que reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca e determinou a compensação dos honorários advocatícios, ficando impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente